Tribunal: CARF
Processo: 10845.004575/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.004575/2008-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
NELSON LUIZ DIAS VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta junte ao
presente processo a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005 objeto do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$ 13.922,15.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 14/15):
5.
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01, na
qual diz que está enviando documentos anexos para regularizar a sua situação perante a
Receita Federal para que possa receber a restituição que é seu direito.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, nos termos da legislação de regência, as deduções
pleiteadas na declaração de ajuste anual.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004575/2008-89
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004575/2008-89

DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a titulo de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/04/2010 (e-fls. 19), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/04/2010 (e-fls. 20) indicando a juntada de
documentos comprobatórios.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente
à época, a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
para tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e dos
seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente.
No caso em tela verifica-se que a declaração apresentada pelo contribuinte não
consta dos autos, não sendo possível identificar as despesas médicas e os dependentes
informados pelo mesmo.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem junte ao presente processo a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005
objeto do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital